Tribunal: TJSP
Processo: 2060781-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade – IPTU – Pedido subsidiário de compensação do crédito tributário – Decisão que determinou, "inaudita altera parte", em sede de tutela provisória de urgência, a obrigação de a ré efetuar a compensação dos valores pagos a este título pelo autor – Reforma do r. decisório – Inadmissibilidade – Observância à Súmula 212 do E. STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade – IPTU – Pedido subsidiário de compensação do crédito tributário – Decisão que determinou, "inaudita altera parte", em sede de tutela provisória de urgência, a obrigação de a ré efetuar a compensação dos valores pagos a este título pelo autor – Reforma do r. decisório – Inadmissibilidade – Observância à Súmula 212 do E. STJ – Restrições legais à concessão de liminar contra o Poder Público em matéria de compensação – Também, ausente pedido do autor para concessão da compensação em sede de tutela provisória – Pedido formulado como mérito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060781-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado MARCIO LOUREIRO
ZANELLA FORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060781-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8703
2
Agravo de Instrumento no 2060781-56.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Paulo
Agravado: Marcio Loureiro Zanella Fortes
Comarca: São Paulo
Juíza de Origem: Laís Helena Bresser Lang
VOTO No 8703
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Inexigibilidade IPTU Pedido subsidiário de compensação do
crédito tributário
Decisão que determinou, “inaudita altera
parte”, em sede de tutela provisória de urgência, a obrigação de a
ré efetuar a compensação dos valores pagos a este título pelo autor
Reforma do r. decisório Inadmissibilidade Observância à
Súmula 212 do E. STJ Restrições legais à concessão de liminar
contra o Poder Público em matéria de compensação Também,
ausente pedido do autor para concessão da compensação em sede
de tutela provisória Pedido formulado como mérito Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de São Paulo, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de
IPTU c.c pedido de compensação de crédito tributário que lhe move Marcio
Loureiro Zanella Fortes, em face da r. decisão de fls. 68/72 dos autos originários,
que deferiu parcialmente a tutela requerida, “a fim de que a ré promova, antes de
qualquer providência de cobrança do débito tributário em testilha, a compensação
dos valores pagos, a este título”, contemplada a atualização monetária.
Alega a insurgente que a decisão proferida viola o
art. 5o, §1o, da Lei 8.437/92 e o art. 7o, §2o, da Lei 12.016/09, os quais vedam a
concessão de liminar contra o Poder Público para admitir a compensação do crédito
tributário, sendo corroborados pelo art. 1.059 do CPC. Aduz, também, a
impossibilidade de compensação dos valores, pois há divergência nos
CPF ́s/CNPJ ́s registrados no Cadastro Imobiliário Fiscal, configurando a existência
de sujeitos passivos distintos.
Busca, em sede de tutela provisória de urgência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060781-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8703
3
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
com a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, houve a oferta de contraminuta (fls. 21/25) e, ato contínuo, deu-se início ao
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Os autos versam, em síntese, sobre Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito, na qual o autor, ora agravado, discute a
interligação de imóveis e o englobamento dos respectivos IPTU ́s com lançamentos
retroativos pelo Município, requerendo, em sede de tutela provisória, a suspensão da
exigibilidade do tributo. Alternativamente, busca a procedência da ação para que a
Municipalidade seja condenada na obrigação de compensar os valores
individualmente já pagos a título de IPTU com aqueles ora relançados para
cobrança.
Sobreveio o r. decisório ora combatido, que
deferiu, inaudita altera parte, o pedido subsidiário do autor, obrigando a ré a
promover a compensação dos valores pagos, antes de efetuar qualquer cobrança.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.
Isso porque a r. decisão agravada contraria a
Súmula 212 do E. STJ, que assim dispõe: “A compensação de créditos tributários
não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou
antecipatória”.
O art. 170-A do CTN, acrescentado pela Lei
Complementar 104/01, também dispõe no mesmo sentido, senão vejamos: “É
vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.”
Outrossim, destacam-se as seguintes restrições
legais de concessão de tutela antecipada e liminar contra a Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060781-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8703
4
envolvendo a compensação:
“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos
do Poder Público, no procedimento cautelar ou em
quaisquer outras ações de natureza cautelar ou
preventiva, toda vez que providência semelhante não
puder ser concedida em ações de mandado de
segurança, em virtude de vedação legal.
(...)
5o Não será cabível medida liminar que defira
compensação
de
créditos
tributários
ou
previdenciários” (Lei 8.437/92) (g.n)
“Art. 2o A compensação poderá alcançar os débitos
oriundos de tributos administrados pela Secretaria
Municipal da Fazenda, parcelados ou não, exceto os
débitos inscritos em Dívida Ativa e aqueles objeto de
contestação pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão administrativa ou
judicial” (Lei 16.670/2017) (g.n)
Assim, forçoso reconhecer que se equivocou o D.
Juízo a quo ao obrigar a Municipalidade, ora agravante, a efetuar, tão logo, a
compensação do crédito tributário, até porque, pelo que se infere do recurso, não se
tem certeza de que os IPTU ́s anteriores foram pagos indevidamente, a fim de
constituírem crédito líquido e certo em favor do então agravado para fins de
compensação.
Além disso, não bastassem tais considerações,
fulmina a decisão recorrida o fato de que o autor não pediu a compensação do
crédito tributário em sede de tutela provisória, mas sim como pedido de mérito em
caráter subsidiário, caso não se reconheça a inexigibilidade do IPTU questionado.
Vejamos: “c) ou alternativamente, a procedência da ação para condenar a Ré na
obrigação de compensar/abater todos os valores já pagos em relação aos mesmos
exercícios fiscais cobrados, cuja soma a ser abatida deverá ser equalizada, incluindo-se
nesse cálculo os valores pagos, incluindo multa, atualização monetária, juros de mora,
mais juros e juros remuneratórios aplicados pela Municipalidade na cobrança de
impostos atrasados.(LEI No 16.670, DE 8 DE JUNHO DE 2017 - que dispõe sobre a
compensação de créditos tributários com débitos tributários, na forma e condições que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060781-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8703
5
especifica”.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise, de
rigor a reforma do r. decisório combatido, revogando-se, por ora, a determinação de
compensação do crédito tributário.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA